Tribunal: TJES
Processo: 5005349-26.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005349-26.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

AGRAVADO: IRANILDES RODRIGUES DOS REIS

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REQUISITOS PREENCHIDOS. ASTREINTES. VALOR E PERIODICIDADE. DESPROPORCIONALIDADE. READEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em ação de reparação de danos, deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão de descontos em benefício previdenciário da autora, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 30.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 (duas) questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais (art. 300, CPC) para a concessão da tutela de urgência que determinou a suspensão dos descontos; e (ii) analisar a proporcionalidade e a adequação da periodicidade da multa cominatória (astreintes) fixada na origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os requisitos para o deferimento da tutela de urgência estão presentes, notadamente a probabilidade do direito, baseada na alegação de fraude contratual, e o perigo de dano, decorrente dos descontos em benefício previdenciário de valor reduzido (um salário mínimo), que possui natureza alimentar.

Não é razoável exigir da parte autora, ainda mais em sede de cognição sumária, a produção de prova negativa, ou seja, de que não efetuou a contratação dos empréstimos.

A medida de suspensão dos descontos é reversível (art. 300, § 3º, CPC), pois, caso a ação seja julgada improcedente, a instituição financeira poderá retomar a cobrança dos valores que entende devidos.

O perigo da demora é mais grave para a consumidora hipossuficiente do que para a instituição financeira, que possui superioridade econômica para suportar os efeitos do tempo processual.

A responsabilidade pelo cumprimento da ordem de suspensão dos descontos é da instituição financeira, a quem compete diligenciar junto ao órgão pagador (INSS), não cabendo a alegação de impossibilidade por depender de terceiro sem prova concreta de eventual entrave operacional.

A multa cominatória (astreintes) deve ser suficiente e compatível com a obrigação (art. 537, CPC) e, conforme entendimento do STJ, seu valor total não deve se distanciar do valor da obrigação principal, sob pena de configurar enriquecimento sem causa.

A fixação de multa
diária
(R$ 500,00) é desproporcional e inadequada para uma obrigação de prestação descontinuada (desconto mensal), além de excessiva frente ao valor das parcelas discutidas (R$ 30,25 e R$ 23,88).

A periodicidade da multa deve ser alterada de diária para "por evento", incidindo a cada novo desconto indevidamente efetuado, e seu valor e teto devem ser reduzidos a patamares proporcionais (R$ 300,00 por evento, limitada a R$ 3.000,00).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO C6 CONSIGNADO S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES, que, nos autos da “Ação de Reparação de Danos c/c Pedido de Tutela de Urgência”, ajuizada por IRANILDES RODRIGUES DOS REIS, determinou à instituição financeira a suspensão, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, dos descontos no benefício previdenciário da parte autora, referentes aos contratos de n° 010016089039 e 010016163607, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, que: (i) não houve demonstração dos requisitos legais exigidos pelo artigo 300 do CPC para o deferimento da tutela de urgência, uma vez que os documentos acostados pela parte autora não evidenciam prova inequívoca da inexistência da contratação, tampouco o risco de dano grave ou de difícil reparação; (ii) houve a efetiva suspensão dos descontos consignados, mediante solicitação da parte ré junto ao órgão pagador no dia 26/03/2025, sendo inviável o cumprimento imediato da ordem judicial em razão da existência de data de corte para exclusão de descontos, circunstância que foge à ingerência do banco, não podendo ser imputado descumprimento à parte agravante; (iii) a imposição de multa diária no valor de R$ 500,00 mostra-se desproporcional diante do valor reduzido das prestações discutidas (R$ 30,25), e incompatível com a natureza da obrigação, que possui caráter mensal e não diário; (iv) a fixação da multa cominatória na forma diária pode ensejar enriquecimento sem causa, sendo recomendável, conforme jurisprudência do STJ e deste Egrégio Tribunal, a conversão da multa para periodicidade por evento ou por mês, com a devida fixação de teto razoável e proporcional ao valor da obrigação principal; (v) a jurisprudência recente deste Tribunal afasta a aplicação da multa ou a reduz substancialmente quando a parte demonstra a adoção de medidas para o cumprimento da ordem judicial e a existência de obstáculos materiais não imputáveis à sua atuação direta.

Diante disso, requereu o agravante a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, para obstar os efeitos da multa cominatória fixada na decisão agravada até o julgamento final do agravo e, no mérito, o provimento do recurso, para que: a) seja revogada a decisão agravada, ou, b) subsidiariamente, seja a multa diária convertida em multa por evento, ou reduzida a valor proporcional à obrigação principal, com fixação de teto razoável; c) seja concedido prazo de 30 dias úteis para o cumprimento da obrigação judicial, afastando eventual penalidade em caso de impossibilidade de cumprimento imediato.

Ao analisar o pedido de tutela de urgência recursal, entendi por bem deferi-lo parcialmente, apenas para alterar o valor e a periodicidade da multa por descumprimento, fixando-a em R$ 300,00 (trezentos reais)
por evento
, limitada ao teto de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Neste momento, mesmo após uma análise mais aprofundada sobre a controvérsia trazida à apreciação deste Órgão Colegiado, não vislumbro razões para alterar o entendimento então esposado. Vejamos, pois.

Colhe-se dos autos que, ao proferir a decisão ora vergastada, o MM. Juiz de 1º Grau consignou que:

“(...) Trata-se de
REPARAÇÃO DE DANOS,
ajuizada por
IRANILDES RODRIGUES DOS REIS,
em desfavor de
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.,
em que a parte autora pugna, em sede de tutela de urgência, pelo deferimento de ordem judicial, no sentido de determinar a suspensão dos descontos no benefício de aposentadoria da autora, referente aos contratos de nº 010016089039 e n° 010016163607 , até ulterior deliberação deste Juízo, sob pena de multa.

(...)

Analisando os autos, e a argumentação da parte requerente, bem como os documentos juntados ao feito, verifico que estão presentes os requisitos legais necessários para o deferimento da tutela de urgência, uma vez que o autor possui descontos mensais vinculados a seu benefício previdenciário, ao passo que percebe benefício previdenciário no valor de um salário mínimo, e alega que a cobranças se referem a descontos indevidos.

Com efeito, vislumbro não ser possível, nesta fase processual, exigir da parte autora a produção de prova de um fato negativo, ou seja, que não efetuou a contratação dos referidos empréstimos.

Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, vislumbro que o pedido do requerente não pode aguardar o encerramento do feito, pois o desconto de valor mensal, a princípio indevido, de fato poderá ocasionar prejuízos ao mesmo, inclusive alimentar, considerando em especial, o valor total de sua aposentadoria.

Frente ao exposto, e
da possibilidade de reversão da medida,

DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA,
com fulcro no artigo 300, do CPC,

determinando que o réu
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
promova
a suspensão, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas,
dos descontos no benefício previdenciário da requerente IRANILDES RODRIGUES DOS REIS
,

em relação aos débitos que ora se discute, referentes aos contratos de
nº 010016089039 e n° 010016163607
, sob pena de aplicação de multa diária, no valor de R$ 500,00, (quinhentos reais) até o limite de R$ 30.000,00, (trinta mil reais), sem prejuízo de majoração. (...)” (grifos no original).

Diante da referida fundamentação e cotejando-a com a documentação juntada pela Requerente na ação originária, entendo que não assiste razão ao agravante quanto à ausência dos requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência pelo Juízo de 1º Grau.

Embora o recorrente sustente a existência de contrato firmado com a agravada, inclusive com a juntada de documentos que teriam sido assinados pela recorrida, a tese quanto à regularidade da contratação demanda dilação probatória mais exauriente, não se revelando, mesmo neste momento, suficiente para afastar a verossimilhança das alegações expendidas pela parte autora.

Oportuno registrar, ainda, que não prospera a tese de que o
decisum
vergastado tem o condão de causar um prejuízo irreparável ao banco agravante, pois inconteste a reversibilidade da medida, caso, ao final, após a adequada instrução probatória, venha a ser constatado que os descontos objeto de questionamento são regulares, pois frutos de um contrato de empréstimo realizado em estrita conformidade com a legislação aplicável, ou, ainda, na hipótese de ser afastada a responsabilidade da instituição financeira por eventual operação fraudulenta.

Não há, portanto, perigo de irreversibilidade que impeça o cumprimento da decisão primeva, pois, se eventualmente reformada, o agravante poderá retomar a cobrança dos valores devidos.

Em situações assemelhadas à presente, este Egrégio Sodalício vem firmando o entendimento no sentido de que:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONHECIMENTO – REVISÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – IRREGULARIDADES - EVIDÊNCIAS – PEDIDO DE EXCLUSÃO NEGATIVAÇÃO – PLAUSIBILIDADE DA TESE RECURSAL – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2.
Demonstrada a verossimilhança das alegações de fraude nos contratos de empréstimo consignado apontados através das provas colacionadas aos autos, revela-se prudente o deferimento da tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos realizados nos proventos de aposentadoria da parte
. (AI 5015223-06.2023.8.08.0000 - 1ª Câmara Cível - Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - julg. 17/Jul/2024) - grifos nossos.

Ademais, a jurisprudência é assente no sentido de que, em hipóteses que envolvam indícios de descontos indevidos em proventos de natureza alimentar, como sói acontecer na hipótese em tela, deve prevalecer a proteção à parte hipossuficiente até que se esclareça a regularidade da relação jurídica, mormente porque “o perigo da demora, ademais, é mais grave para a consumidora recorrida do que para o banco recorrente, que ostenta inequívoca superioridade econômica e, por conseguinte, maior resiliência para suportar os efeitos deletérios do tempo” (TJES, AI nº 013199000822, Rel. Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Segunda Câmara Cível, DJ 8.10.2020).

Outrossim, a alegação de que a obrigação de cessar os descontos depende de terceiro — o INSS — não afasta o dever de cooperação da instituição financeira no cumprimento da ordem judicial.

A existência de eventual entrave operacional para tanto deve ser demonstrada de forma concreta, o que não ocorreu nos autos, sendo certo, ainda, que, acaso realmente existentes, a justificativa poderá ser levada em consideração pelo próprio Juízo de 1º Grau para reduzir ou mesmo extinguir as
astreintes
fixadas.

Em verdade, as alegações a respeito da ilegitimidade da instituição financeira para suspender os descontos nos rendimentos da Agravada, atribuindo-a à fonte pagadora, já foram rechaçadas por esta Egrégia Corte, conforme se depreende dos seguintes julgados:

“
O cumprimento da obrigação [...] de suspensão dos descontos [...] é de responsabilidade da parte a quem foi dirigido o comando da tutela provisória, in casu, ao banco agravante, e não de terceiro estranho ao litígio (fonte pagadora do agravado), não havendo se falar em expedição de ofício pelo judiciário ao órgão pagador do agravado
” (AI n° 5002225-40.2022.8.08.0000, Terceira Câmara Cível, Relª. Desª. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, julg. 07-06-2022).

“(...)
Quanto ao pedido do agravante para que seja oficiado a fonte pagadora (INSS) do agravado para proceder a suspensão dos descontos, verifica-se que essa iniciativa é do próprio agravante, não podendo atribuir ao Poder Judiciário esta obrigação. Raciocínio em sentido diverso somente se justificaria se, ao tentar realizar as diligências necessárias, houvesse a comprovação de que o órgão se negou a suspender o desconto ou descumpriu a decisão proferida pelo juízo a quo, o que não ocorreu.
5. O montante de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de astreintes não se mostra excessivo, limitado a R$ 10.000,00 (dez mil reais), em especial porque o contrato na modalidade de “empréstimo consignado” o qual o agravado alega que contratou foi realizado no valor de R$ 5.402,65 (cinco mil, quatrocentos e dois reais e sessenta e cinco centavos), com descontos mensais de R$ 230,96 (duzentos e trinta reais e noventa e seis centavos), que já somam R$ 12.102,92 (doze mil, cento e dois reais e noventa e dois centavos) sem previsão de término. 6. (...) 8. Recurso de agravo de instrumento desprovido. (AI n° 5003659-30.2023.8.08.0000 - 3ª Câmara Cível - Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - julg. 10/Jun/2024).

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, ainda, a excessividade da
astreinte,
bem como a necessidade de modificação da periodicidade com que fora arbitrada pelo Juízo de 1º Grau.

Cediço que a tutela jurisdicional impositiva pressupõe o cumprimento pela parte, sendo certo que a multa processual só passará a incidir em caso de desatendimento da ordem judicial por quem possui o dever de cumprir, ainda que irresignada com a decisão.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça que:

“As astreintes têm por escopo garantir a efetivação da tutela específica da obrigação ou o resultado prático equivalente. Por meio de sua imposição
almeja-se induzir as partes a cumprir determinações judiciais que lhes foram impostas
(em tutela provisória ou não),
em prestígio ao princípio da efetividade dos provimentos jurisdicionais
no contexto do moderno processo civil de resultados, motivo pelo qual possuem natureza patrimonial e função inibitória ou coercitiva”. (REsp 1958679/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 25/11/2021)

Não obstante, na esteira do disposto no
caput
do art. 537 do CPC, exige-se apenas que a multa seja compatível com a obrigação e que o prazo assinalado para seu cumprimento seja razoável, senão vejamos:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja
suficiente e compatível com a obrigação
e que se determine
prazo razoável para cumprimento do preceito
.

Destarte
,
entendo que se mostra desproporcional a astreinte estipulada em R$ 500,00
por dia
de descumprimento, considerando que o objeto da demanda de origem cinge-se a dois empréstimos consignados, o primeiro no valor de R$ 1.257,27, dividido em 84 parcelas de R$ 30,25, e o segundo no valor de R$ 979,09, dividido em 84 parcelas de R$ 23,88, quantias que, ao meu sentir, devem ser adotadas como parâmetro na fixação da multa.

Valendo-me, pois, do entendimento jurisprudencial ao qual me filio, que orienta no sentido de que
“
cabe fixar um teto máximo para a cobrança da multa, pois o total devido a esse título não deve se distanciar do valor da obrigação principal
.
”
(AgInt no AREsp 976.921/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 16/03/2017, STJ), bem como que
“(...)
tanto para se atender ao princípio da proporcionalidade quanto para se evitar o enriquecimento ilícito, o teto do valor fixado a título de astreintes não deve ultrapassar o valor do bem da obrigação principal
.
Precedentes.”
(AgRg no AREsp 666.442/MA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/10/2015, DJe 20/10/2015, STJ), penso que o valor da astreinte deve ser fixado em R$ 300,00 (trezentos reais), limitado ao teto de 3.000,00 (três mil reais).

Ainda, quanto à periodicidade, de fato, a referida multa deve incidir em cada novo eventual desconto indevido efetuado, ou seja, a cada ato de descumprimento, como inclusive já tive a oportunidade de decidir em julgamento de agravo de instrumento tratando de situação similar nesta E. Segunda Câmara Cível:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSO CIVIL –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SUPOSTA FRAUDE – TUTELA - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS - MULTA DIÁRIA
– LIMITAÇÃO – PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Mantém-se a suspensão do desconto em benefício previdenciário uma vez que presentes os requisitos legais. 2- A alegação de não contratação dos consignados se mostra plausível à luz do contexto de dúvida acerca da legitimidade da contratação, seja pela afirmação do consumidor em sentido diverso, seja diante da existência de inúmeros casos similares de que se tem conhecimento
. A agravada realizou a devolução espontânea do valor supostamente contratado por não ter sido sacado ou utilizado. 3- A multa diária estabelecida em primeiro limitada em R$ 60.000,00 mostra-se excessiva, desproporcional à relação contratual estabelecida, sendo necessária a sua readequação, nos termos do Art. 537, do CPC. 4- Tanto para se atender ao princípio da proporcionalidade quanto para se evitar o enriquecimento ilícito, o teto do valor fixado a título de astreintes não deve ultrapassar o valor do bem da obrigação principal. Precedentes do STJ. 5- Tendo em vista o valor da obrigação principal contratada e das parcelas mensais, contrapondo-se à superioridade econômica da instituição financeira, mostra-se pertinente manter o valor da multa cominatória arbitrada na decisão atacada em R$ 1.000,00 (um mil reais),
contudo, passando a incidir em cada novo eventual desconto indevido efetuado
,
limitada ao valor de R$ 25.101,4 (vinte e cinco mil, cento e um reais e quarenta centavos). 6- Recurso conhecido e parcialmente provido. (Data: 26/Apr/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5006740-84.2023.8.08.0000, Magistrado: HELOISA CARIELLO, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Liminar).

Nesse mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. ALTERAÇÃO DA PERIODICIDADE DA ASTREINTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em se tratando de prestação descontinuada, a multa diária não se afigura razoável, devendo ser imposta sanção para cada ato de descumprimento da tutela jurisdicional. Periodicidade da astreinte que deve ser modificada para evitar incompatibilidade com a obrigação estabelecida, pois a cada ato de descumprimento incidiria obrigatoriamente a multa por aproximadamente 30 (trinta) dias, até que houvesse novo descumprimento pelo devedor. 2. A multa de R$ 300,00 (trezentos reais), a qual é razoável, deve ser imposta ao banco agravante em cada eventual novo desconto efetuado indevidamente no benefício previdenciário da agravada oriundo dos contratos contestados na demanda originária, e limitada ao valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). 3. Recurso parcialmente provido. (TJES - Agravo de instrumento nº 5000282-85.2022.8.08.0000; Relatora: Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível; Data: 19.04.2022)

Ante o exposto, conheço do presente agravo de instrumento e dou-lhe
PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para alterar o valor e a periodicidade da multa por descumprimento, fixando-a em R$ 300 (trezentos reais) por evento, limitada ao teto de R$ 3.000,00 (três mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)